Tribunal: STF
Processo: AI 681561
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO ANTES DE 03.05.2007. PRECEDENTES. 



    1.  Decisão que está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que deu interpretação conforme a Medida Provisória 2.180-35/2001. Inviabilidade do recurso que a impugna. 



    2.  Os recursos extraordinários interpostos de acórdãos publicados antes de 3 de maio de 2007 somente poderão ser devolvidos para sobrestamento, retratação ou reconhecimento de prejuízo, na hipótese em que a questão constitucional neles suscitadas tenha repercussão geral reconhecida (RE 540.410-QO, Rel. Min. Cezar Peluso).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.